Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017691-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA RODRIGUES, WAGNER AZEVEDO DA SILVA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Apesar de a regra do art. 313, § 4o, do CPC, dispor que o processo pode ser suspenso por convenção das partes e que tal sobrestamento estaria sujeito ao prazo máximo de seis (6) meses, nada impede que as partes celebrem negócio jurídico processual (art. 190, do CPC) elastecendo esse limite, como, aliás, proclamado pelo enunciado no 19, do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. No caso vertente, o litígio versa sobre área que, segundo ambos os litigantes, encontra-se em processo de regularização. Não obstante os sobrestamentos pretéritos, nos termos da petição id. 24535037, ainda pendem estudos necessários à conclusão do referido procedimento administrativo, circunstância que, destaque-se, fundamentou novo pedido de suspensão pela parte apelada, desta feita, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias. Ante a concordância da apelante (id. 27255321), defiro o sobrestamento pelo prazo requerido. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator